Tribunal: TJDFT
Processo: 0726733-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726733-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FRANCISCO JANILSON SALES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da presente ação de busca e apreensão proposta em face de FRANCISCO JANILSON SALES DA SILVA, determinou a emenda à inicial, para que o autor/agravante comprove a efetiva constituição do devedor em mora (Id. 98991748 dos autos de origem). Em suas razões recursais (Id. 28335040), o agravante aduz que demonstrou, quando da petição inicial, o envio de notificação com aviso de recebimento ao devedor, o que entende suficiente para comprovação de constituição em mora do devedor. Advoga que houve tentativa de entrega em três datas distintas, sendo que a frustração da comunicação não se mostra hábil a prejudicar o apelante, que cumpriu com seu encargo. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. De início, entende presentes os requisitos autorizadores de antecipação de tutela fundada na urgência, pugnando pelo recebimento da petição inicial e deferimento de medida de busca e apreensão do veículo objeto da lide, sob argumento que este pode ser locomovido e escondido a qualquer tempo. No mérito, pugna pelo conhecimento do recurso, confirmação da antecipação de tutela vindicada e reforma da decisão agravada. Preparo realizado (Id. 28335042). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso XI, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Após uma primeira análise dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da tutela – probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação – não se encontram presentes. A probabilidade de provimento do recurso não está suficientemente demonstrada, visto que, para ajuizamento da ação de busca e apreensão, no contrato garantido por alienação fiduciária, é válida a comprovação da mora pelo credor, mediante envio de notificação extrajudicial, por via postal, com aviso de recebimento, desde que este seja efetivamente recebido no endereço do devedor indicado no contrato, o que, ao que tudo indica, não ocorreu na presente hipótese. Neste sentido, cite-se precedente desta Corte, inclusive de minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. EMENDA A INICIAL. NECESSIDADE. 1. A constituição da mora do devedor é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão com base no Dec-Lei no 911/69, não sendo, contudo, caracterizada com o inadimplemento da parte e a previsão de cláusula resolutiva expressa no contrato firmado. 2. A nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 3. Uma vez frustrada a notificação extrajudicial, constando, inclusive, que a diligência seria devolvida ao remetente em razão de que o destinatário se encontrava ausente, não há que se falar em caracterização da mora do devedor para fins do Dec-Lei no 911/69, conforme precedente. 4. Não configurada a mora da mora da parte agravada, nos termos da notificação extrajudicial juntada pelo agravante, mostra-se necessária a emenda à inicial. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1350444, 07040399520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o risco de dano grave suscitado nas razões do recurso é deveras genérico, inexistindo qualquer indicativo concreto de que o bem no qual se busca a apreensão está em vias de ser danificado ou mesmo extraviado. Diante destas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora